Tribunal: TJMT
Processo: 0004960-46.2010.8.11.0008
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004960-46.2010.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), SERGIO ANDRADE JUNQUEIRA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 36.949.790/0003-65 (APELADO), VAGNER SEVERO - CPF: 916.078.761-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (APELANTE), THIAGO EUGENIO DA COSTA JUNQUEIRA - CPF: 718.998.041-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM ARRIMO NO ARTIGO 924, II, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DEVIDA À PARTE ADVERSA – QUITAÇÃO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA, NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO.

Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, inciso II, do CPC, por ter a obrigação sido cumprida extrajudicialmente pelo devedor, após o ajuizamento da demanda, é devida a condenação nas custas processuais e em honorários advocatícios, mesmo que não resistida a pretensão, em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento dos ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo

Município de Denise-MT contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Barra do Bugres - MT, que, nos autos de Ação de Fiscal n. 4960-46.2010.8.11.0008 -Código n. 50393, movida contra Thiago Eugênio da Costa Junqueira, extinguiu o processo, com arrimo no artigo 924, inciso II, do Código Procedimental Civil, isentando, todavia, a devedora do pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

O inconformismo da Fazenda Pública Municipal assenta-se apenas na parte em que o magistrado isentou o executado do pagamento das verbas sucumbenciais.

Busca a reforma da sentença neste ponto, alegando em suas razões de recorrer que a quitação da obrigação pelo devedor, por si só, é suficiente para ensejar o pagamento dos honorários advocatícios, que, nos termos do artigo 85, §1o e Súmula 519 do STF, é devida nas execuções fiscais, ainda que não haja resistência à pretensão.

Prossegue em suas razões invocando a aplicabilidade do princípio da causalidade que, em síntese, impõe o arbitramento dos honorários advocatícios a quem deu causa ao ajuizamento da ação.

Depois de expor suas razões, depreca pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença proferida na instância singela no ponto em que não reconheceu a sua incidência.

Não há contrarrazões.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consignado no relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo

Município de Denise-MT contra a sentença que, nos autos de Ação de Fiscal n. 4960-46.2010.8.11.0008 -Código n. 50393, movida contra Thiago Eugênio da Costa Junqueira, extinguiu o processo, com arrimo no artigo 924, inciso II, do Código Procedimental Civil, isentando, todavia, a devedora do pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

A Fazenda Pública Municipal, na insurgência recursal, defende o cabimento da condenação das custas e dos honorários advocatícios e, nesse ponto depreca pela reforma da sentença proferida pelo togado singular.

Pois bem, tem-se dos autos que o executado, reconhecendo a dívida em execução, quitou o débito junto à municipalidade em sua integridade e, em face disso, a exequente peticionou nos autos requerendo a extinção do executivo fiscal, com fundamento no artigo 924, II, do CPC e, por via de oblíqua, a condenação daquele ao pagamento das custas processuais e nos honorários advocatícios.

Ocorre que, ao prolatar a sentença, o magistrado condutor do feito decidiu sem externar qualquer fundamentação quanto ao cabimento da condenação honorária.

Dirimindo a perlenga, faço constar que o novo texto processual civil trouxe em seu bojo, especialmente no artigo 85, §1o, do CPC, que a condenação honorária é devida nos executivos fiscais, tenham sido eles resistidos ou não.

Equivale dizer, ainda que não tenha sido apresentada defesa, seja em sede de embargos à execução ou exceção de pré-executividade, ainda assim são devidos honorários advocatícios pelo executado.

Com efeito:

“Art. 85
– A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do devedor.

§ 1o
-
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente
. (Grifei).

Como se vê, a matéria é singela dispensado maiores delongas.

Tem sido entendimento dos tribunais pátrios, inclusive dos tribunais superiores, que, em havendo ajuizamento da execução, ainda que não tenha sido efetivada a citação válida, é devida a condenação do executado nas custas processuais e em honorários advocatícios se houver a quitação do débito extrajudicialmente.

Nesse sentido trago à colação a jurisprudência firmada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais –
verbis
:

“
EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL -
QUITAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APÓS A CITAÇÃO DO EXECUTADO - CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CABIMENTO
- EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ARTIGO 924, II, DO CPC - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA.

1.
Comprovado que o pagamento do valor executado, na via administrativa, ocorreu após a citação do executado, justifica-se a condenação do apelado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios sucumbenciais à luz do princípio da causalidade.

2.
A extinção da execução fiscal pelo pagamento do crédito tributário compreende o crédito acrescido das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios
.

3.
Impõe-se a anulação da sentença que extinguiu a execução fiscal, com estribo no artigo 924, II, do CPC, quando não houver a satisfação total da obrigação.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0699.17.013313-5/001, Relator(a): Des.(a) Elias Camilo , 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/04/0019, publicação da súmula em 23/04/2019) g.n.

Além disso, aplica-se à hipótese em julgamento o princípio da causalidade, do qual se extrai que são cabíveis os honorários advocatícios àquele que deu causa ao ajuizamento da ação.

A propósito segue o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“EMENTA - DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃSO DO PROCESSO APÓS A CITAÇÃO E PAGAMENTO DO DÉBITO PELO DEVEDOR – CONDENAÇÃFO DO EXECUTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS – CABIMENTO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSASLIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

É cabível a fixação de honorários advocatícios e custas processuais, observado o ajuizamento da ação e a citação do devedor, que quitou o débito, aplicando-se o princípio da causalidade no presente caso
”.
(Ap 46854/2017. Des. MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público, Julgamento proferido em 05/06/2017, Publicado em 21/06/2017) g.n.

Conclui-se, portanto, que diametralmente contrário ao entendimento externado pelo togado singular, na hipótese telada é devida a condenação do executado nas custas processuais e nos honorários advocatícios.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso de apelação para condenar o executado Thiago Eugênio da Costa Junqueira

ao pagamento das custas processuais e aos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019